Tribunal: TJDFT
Processo: 0750098-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750098-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708883-39.2018.8.07.0018, movido em desfavor de SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que determinou a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0728098-84.2020.8.07.0000. Nas razões do recurso (ID 21582239), narra estar-se discutindo no AGI 0728098-84, interposto pelo agravado, o índice de correção monetária a ser utilizado para atualizar o montante devido. Aduz não mais subsistir a atribuição de efeito suspensivo ao citado recurso por ter o relator, em momento posterior, negado seguimento ao agravo. Defende a existência de parcela incontroversa, cuja requisição de pagamento independe do trânsito em julgado do recurso. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida corrigida pelo IPCA-E ou, sucessivamente, para determinar o prosseguimento em relação a parcela incontroversa atualizada pela TR. Preparo efetuado (ID 21582240). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão determinando a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0728098-84.2020.8.07.0000. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, no entanto, verifico inexistir a probabilidade de direito a autorizar a antecipação da tutela recursal. Em consulta ao site desta Corte, verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do AGI 0728098-84, pois pendente o julgamento de Agravo Interno. Conforme relatado, o citado recurso discute sobre o índice de correção monetária a ser utilizado para atualizar o montante devido. Logo, não se tem até o momento o valor exato do crédito exequendo, sendo, portanto, imprudente a expedição da quantia tida como incontroversa. Nesse sentido o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELOS EXEQUENTES. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO E A VALORES PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos autos do cumprimento de sentença, os exequentes, ora agravantes, interpuseram anteriormente agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para admitir a absorção do direito de incorporação dos índices de recomposição inflacionários em razão de reajustes salariais supervenientes, bem como para fixar a metodologia de cálculos referente à reposição salarial. 2. Tendo em vista que o mencionado recurso apresentou inconformismo quanto à base de cálculo e a valores passíveis de compensação, ou seja, parâmetros que afetam o valor exato do crédito exequendo, não se revela cabível determinar a expedição prematura do precatório enquanto pendente o trânsito em julgado do reportado agravo de instrumento, ante a exegese do art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1199501, 07093824320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme exposto na decisão combatida, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação em aguardar o trânsito em julgado do recurso, haja vista que os valores devidos serão atualizados quando do pagamento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator